Tribunal: TCU
Processo: 001.772/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2156/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2799/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Ivanito Monteiro Gonçalves (Prefeito Municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Colares (PA) por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2011; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 12/12/2018 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, confirmando a irregularidade apontada pelo Parecer Financeiro, peça 17) e 6/1/2022 (emissão do Parecer da Auditoria Interna do Instaurador, aquiescendo ao Relatório do Tomador, peça 18); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 001.772/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivanito Monteiro Gonçalves (XXX.834.622-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Colares (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.